Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721200-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH DAS GRACAS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elizabeth das Graças Barbosa contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, determinou que se aguarde o julgamento definitivo do AI no 0716951-85.2025.8.07.0000 ou a comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (autos no 0720092-92.2024.8.07.0018, ID no 234500296). 2. A agravante, em suma, argumenta que é indevida a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, pois no Agravo de Instrumento no 0716951-85.2025.8.07.0000 o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal foi indeferido. 3. Afirma que a decisão deixou de observar o disposto no art. 969 do CPC e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, pois na Ação Rescisória não foi deferida a tutela provisória, permitindo a tramitação regular do cumprimento de sentença. Cita precedentes. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento de sentença siga o curso regular, inclusive com a possibilidade de expedição das requisições de pagamento. 5. Sem preparo, pois a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini (acórdão no 1372761 - 3a Turma Cível), conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal no AI no 0716951-85.2025.8.07.0000. 9. Todavia, a referida Ação Rescisória está apta a julgamento. Apesar de ter sido incluída na 4a Sessão Ordinária da 2a Câmara Cível, as partes pediram a retirada do feito para julgamento presencial. 10. O Relator determinou que o julgamento ocorra em conjunto com a Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Vera Lúcia Andrighi, o que deverá ser realizado em breve. 11. Essa situação afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitiga a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão determinada na origem decorre do Dever Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais que possam comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Mantenho os benefícios de gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID no 217818966, págs. 1-2. 15. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO